Tribunal: STF
Processo: RE 325199
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO
REMUNERATÓRIO. ALEGADO CARÁTER GERAL DE VERBAS INTEGRANTES DE
BENEFÍCIO PAGO PELO ESTADO DO CEARÁ.
Questão que, em nenhum
momento, foi discutida pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto,
do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 desta colenda
Corte).
Impossibilidade de se chegar à conclusão pretendida pelo
Estado do Ceará sem o prévio exame da legislação estadual
pertinente, providência inviável nesta instância extraordinária, a
teor da Súmula 280 desta colenda Corte.
Condenação do agravante a
pagar multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, a ser
revertida em favor das agravadas, nos termos do art. 557, § 2º, do
Código de Processo Civil.
Agravo regimental desprovido.